Tribunal: TJDFT
Processo: 0725951-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0725951-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALDEMIR GALVAO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALDEMIR GALVÃO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato n° 0704140-36.2025.07.0019, proposta em desfavor do BANCO BMG S/A, que indeferiu o pedido de tutela de urgência e o pedido de gratuidade de justiça. Na decisão de ID 73524420 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo. Inconformado, o agravante interpôs agravo interno em face da r. decisão de ID 7354420, pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso para conceder a gratuidade de justiça. Na origem, foi proferida sentença cancelando a distribuição do feito, ante a ausência de recolhimento de custas. Posteriormente, em razão da sentença proferida foi julgado prejudicado o recurso pela perda superveniente objeto (ID 76092891). Contra essa decisão de ID 76114037, insurge-se o agravante e pede sua reconsideração. É o relatório. Decido. Na espécie, verifico que a controvérsia recursal diz respeito ao indeferimento do pedido de gratuidade de justiça requerido pelo autor. Da análise dos autos, constata-se que foi proferida decisão indeferindo efeito suspensivo ao recurso, sendo que logo em seguida foi proferida sentença de extinção do feito. A questão atinente à superveniência de sentença ao agravo de instrumento – e a consequente prejudicialidade, ou não, deste – é resolvida, segundo ensina a doutrina, mediante aplicação de dois critérios: da hierarquia e da cognição; a depender do exame de cada caso concreto. Assim, a prejudicialidade do agravo de instrumento será aferida a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. Nesse sentido, quando o debate for realizado em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, deve este ser julgado prejudicado. Sobre a matéria, trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE INICIAL. PERDA DO OBJETO. AGRAVO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. Havendo sentença no processo de origem extinguindo a petição inicial por descumprimento de emenda, perde o objeto o Agravo de Instrumento que visa o deferimento de liminar para que seja concedido à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. 2. Agravo interno conhecido e prejudicado. (Acórdão 1728303, 0717387-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 25/07/2023.) Na espécie, considerando que a sentença encerrou o debate, haja vista que extinguiu o feito por ausência de recolhimento do preparo, não há que se falar em reconsideração da decisão que prejudicou o recurso. Por fim, cumpre registrar que o agravante poderá interpor recurso próprio em face da r. sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator